Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714830-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 36155588 (ausência de preparo recursal). Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora